Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-10.2012.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000841-10.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 008.178.199-75 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), RENATO MOTA JORGE DE CASTRO - CPF: 375.990.878-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Absolvição pelo Tribunal do Júri por legítima defesa própria. Pedido de novo julgamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença do Tribunal do Júri que absolveu o apelado de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II), visado a submissão a novo julgamento.

II. Questão em discussão

A decisão dos jurados que absolveu o apelado por legítima defesa é manifestamente contrária às provas dos autos, a ponto de justificar a realização de novo julgamento?

III. Razões de decidir

Não se configura
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que optando por uma das versões trazidas em plenário do Tribunal do Júri e não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

O Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento jurídico, extrajurídico, religioso ou sociológico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:
A decisão do Tribunal do Júri que opta pela absolvição do réu com base na tese de legítima defesa não deve ser anulada, salvo quando manifestamente contrária às provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'c'; CPP, art. 593, III, 'd';

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 143595 MC/SP, Relator Min. Marco Aurélio – 11.5.2017; TJMT,
Enunciado Criminal 13;
AP 0002132-75.2013.8.11.0007 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 10.3.2021;
AP 0006504-89.2018.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 9.3.2022; TJMT, AP 0000179-46.2007.8.11.0085 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 17.12.2019;

Doutrina relevante citada
:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000841-10.2012.8.11.0093 – COMARCA DE FELIZ NATAL

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

CARLOS ROBERTO DE LIMA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe no
0000841-10.2012.8.11.0093
), que absolveu CARLOS ROBERTO DE LIMA de homicídio qualificado pelo motivo fútil
–
art. 121, § 2o, II,
do CP –
(
ID

223744178
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL sustenta que
“a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos”
por ter havido
“excesso doloso de legítima defesa”
.

Pede o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento popular (ID 223744190).

CARLOS ROBERTO DE LIMA pugna pelo desprovimento (ID 223744196).

A i. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inc. II e IV do Código Penal] – Absolvição votada pelo conselho de sentença - Irresignação ministerial - Decisão tarifada como manifestamente contrária à prova dos autos - Ocorrência – Inexistência de interpretação razoável por parte da corte laica, visto que a decisão do colegiado a quo sobrou totalmente divorciada do quadro jurídico-probatório constante do caderno processual – Depoimentos testemunhais que comprovam a autoria delitiva - Inexistência de afronta ao princípio da soberania dos veredictos preconizado no texto magno - Pelo provimento do apelo, e consequente submissão do réu a novo julgamento.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 228338682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 27/10/2012, por volta das 04h18min, no ‘Bar Luz Vermelha’, situado na MT 225, s/no, Centro, neste Município de Feliz Natal - MT, o denunciado CARLOS ROBERTO DE LIMA, por motivo fútil, matou a vítima Renato Mota Jorge de Castro, mediante recurso que dificultou sua defesa, consistente em quatro disparos de arma de fogo.

Segundo restou apurado, a vítima estava embriagada ao sair do ‘Bar Luz Vermelha’ e ingressou, por engano, no veículo do acusado, uma vez que pensava se tratar do automóvel de Roberto Konzen, vulgo ‘Rodado’.

Em seguida, o denunciado, ao deixar o ‘Bar Luz Vermelha’ na companhia de Ivo, vulgo ‘Lalo’, deparou-se com a vítima sentada no interior de seu veículo, quando passou a discutir com ela.

Ato contínuo, o acusado sacou sua arma de fogo e executou cinco disparos contra a vítima, empreendendo fuga logo em seguida.

A vítima foi atendida pelo serviço de saúde, todavia, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por conta das lesões provocadas por projéteis de arma de fogo, conforme se observa do laudo necroscópico de fls. 30/36v.

Em face do exposto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia Carlos Roberto de Lima como incurso no art. 121, §2o, II e IV, do CP.”

(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça – ID 156242677-fls. 7/8)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o QUESITO: No dia 27 de outubro de 2012, por volta das 04h18min, no “Bar Luz Vermelha”, situado na MT 225, s/no, Centro, neste município de Feliz Natal/MT, a vítima RENATO MOTA JORGE DE CASTRO foi atingida por disparos de arma de fogo que causaram-lhe os ferimentos descritos nos autos, causa eficiente de sua morte?

Resultado da votação

( X ) SIM

(

) NÃO

2o QUESITO: O acusado CARLOS ROBERTO DE LIMA concorreu para o crime disparando com seu revolver contra a vítima?

Resultado da votação

( X ) SIM

(

) NÃO

3o QUESITO: O Jurado absolve o acusado CARLOS ROBERTO DE LIMA?

Resultado da votação

( X ) SIM

(

) NÃO”
(ID 223744150).

O Juiz-Presidente proferiu a seguinte sentença:

“O acusado CARLOS ROBERTO DE LIMA foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal], porque no dia 27/10/2012, por volta das 04h18min, no ‘Bar Luz Vermelha’, situado na MT 225, s/no, Centro, neste Município de Feliz Natal/MT, deparou-se com Renato Mota Jorge de Castro sentado no interior de seu veículo, quando passou a discutir com ele. Ato contínuo, sacou sua arma de fogo e efetuou cinco disparos contra a vítima, empreendendo fuga logo em seguida. Renato Mota Jorge de Castro foi atendido pelo serviço de saúde, todavia, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Submetido ao julgamento, nesta data, o Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, por maioria de votos, acolhendo a tese de legítima defesa própria, absolveu o acusado.

Ante o exposto, atento à decisão soberana dos jurados, ABSOLVO o acusado CARLOS ROBERTO DE LIMA, na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.” (Humberto Resende Costa, juiz de Direito – ID 223743836).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 296/12 (ID 156242677-fls.15; ID 156242678-fls.8), Laudo Pericial de Necropsia no 00-30-0042-10/2012 (ID 156242677-fls.46; ID 156242678-fls.1/5), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 156242678-fls.6/7), Prontuário de Atendimento Médico – Hospital Regional de Sorriso – (ID 156242678-fls.9/11) e Certidão de Óbito no 065110 01 55 2012 4 00019 035 0004635 35 (ID 156242678-fls.15), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas das testemunhas Heliton Ferdinando Almeida (ID 156242677-fls.16/17), Roberto Konzen (ID 156242677-fls.28/29), Jurandir Alves Batista (ID 156242677-fls.33/34), Ivo Valmir Stamm (ID 156242677-fls.39/40), Rejane dos Santos (ID 156242678-fls.1/5) e o interrogatório do apelado (ID 156242677-fls.18/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Amarildo Rodrigues de Souza, Heliton Ferdinando Almeida, João Muniz,

Ivo Valmir Stamm, João Carlos dos Santos, Jurandir Alves Batista, Laura Born, Roberto Konzen, bem como o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias – IDs 156242714/156239445/156242685).

Na sessão plenária, os depoimentos de
Heliton Ferdinando Almeida, Ivo Valmir Stamm, Jurandir Alves Batista, Roberto Konzen e Amarildo Rodrigues de Souza, bem como o interrogatório do apelado
(Relatórios de Mídias – ID 223744186; ID 223744188).

Dito isso, vejamos.

O apelado confessou
, tanto na fase policial quanto em Juízo e perante os jurados
, ter desferido 5 (cinco) disparos de arma de fogo na vítima [Renato Mota Jorge de Castro], em 27.10.2012, no “Bar Luz Vermelha”, situado na MT 225, s/no, bairro centro, em Feliz Natal/MT, embora tenha sustentado agir em legítima defesa.

As testemunhas Roberto Kozen, Ivo Volmir Stamm e Weliton Denardo Almeida afirmaram, na sessão de julgamento, que houve discussão prévia na qual Renato Mota Jorge de Castro [vítima] queria “brigar” como o apelado, tendo sido necessário intervenção por 3 (três) vezes para separá-los, a revelar que a versão de CARLOS ROBERTO DE LIMA [legítima defesa] não está dissociada das provas dos autos.

No contexto probatório, o
Conselho de Sentença entendeu que o apelado
“concorreu”
para

o homicídio de Renato Mota Jorge de Castro
(2o quesito), mas o absolveu (3o quesito) por
“
legítima defesa própria”
, conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento (ID 2237438389), bem como da sentença (ID 223744178).

Com efeito, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), de modo que não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.o, XXXVIII, ‘c’ da CF).”
(AP 0002132-75.2013.8.11.0007 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 10.3.2021
)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP 0006504-89.2018.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 9.3.2022)

Frise-se que [os jurados] não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria [depoimentos testemunhais e confissão], por argumento jurídico, extrajurídico, religioso ou sociológico (STF, HC 143595 MC/SP – Relator Min. Marco Aurélio – 11.5.2017; TJMT, AP 0000179-46.2007.8.11.0085 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 17.12.2019).

Logo, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024